Tribunal: STM
Processo: 7000208-69.2024.7.02.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. RECUSA EM ASSUMIR SERVIÇO PREVIAMENTE ESCALADO. DOLO CONFIGURAÇÃO MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou ex-Cabo da Aeronáutica à pena de 1 (um) ano de detenção pela prática do crime de recusa de obediência (art. 163 do Código Penal Militar). Segundo os autos, o então militar, devidamente escalado e cientificado para o serviço de Graduado de Saúde, deixou de assumir o posto de forma deliberada, mesmo após ser interpelado e orientado por Oficiais Superiores sobre as consequências de sua conduta. A Defesa alega, em síntese, ausência de dolo e irregularidades na escala de serviço devido à proximidade do licenciamento do militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do então militar, ao negar-se a cumprir ordem direta de superior hierárquico para assumir serviço ao qual escalado, sob a justificativa de dispensa regulamentar não comprovada, configura o crime de recusa de obediência previsto no art. 163 do Código Penal Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de recusa de obediência consuma-se quando o militar manifesta a vontade livre e consciente de não cumprir ordem de superior sobre assunto de serviço ou dever imposto em lei. 4. A ausência de notificação por e-mail institucional da escalação para o serviço não afasta a ciência do dever, uma vez que o militar foi informado pelo escalante com antecedência necessária e, posteriormente, pela superior hierárquica. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso não provido. Decisão unânime. Tese de Julgamento: “1. A recusa deliberada em assumir serviço ao qual estava escalado, após ordem direta e clara de superior hierárquico, configura o crime de recusa de obediência previsto no art. 163 do CPM. 2. Justificativas administrativas sem lastro normativo ou fático não excluem o dolo do agente que, ciente da determinação, opta por descumprir o dever militar.” _______________ Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 163. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000016-83.2024.7.07.0007, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 16.10.2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/04/2026 A
16/04/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000208-69.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: GABRIEL HASMANN DE TOLEDO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/04/2026, às 13:30, a 16/04/2026, às 18:00, na sequência 21, disponibilizada no
DE de 17/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA, MANTENDO-SE A SENTENÇA
VERGASTADA, PROLATADA PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA
PARA A AERONÁUTICA DA 1ª AUDITORIA DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA MILITAR, QUE CONDENOU O EX-CABO DA AERONÁUTICA
GABRIEL HASMANN DE TOLEDO À PENA DE 1 (UM) ANO DE DETENÇÃO,
COMO INCURSO NO ART. 163, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM), NO
REGIME ABERTO, COM DIREITO À SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA E
O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, PELOS SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000208-69.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: GABRIEL HASMANN DE TOLEDO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. RECUSA EM ASSUMIR
SERVIÇO PREVIAMENTE ESCALADO. DOLO CONFIGURAÇÃO
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou ex-Cabo da
Aeronáutica à pena de 1 (um) ano de detenção pela prática do crime de recusa
de obediência (art. 163 do Código Penal Militar). Segundo os autos, o então
militar, devidamente escalado e cientificado para o serviço de Graduado de
Saúde, deixou de assumir o posto de forma deliberada, mesmo após ser
interpelado e orientado por Oficiais Superiores sobre as consequências de sua
conduta. A Defesa alega, em síntese, ausência de dolo e irregularidades na
escala de serviço devido à proximidade do licenciamento do militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do então militar, ao
negar-se a cumprir ordem direta de superior hierárquico para assumir serviço ao
qual escalado, sob a justificativa de dispensa regulamentar não comprovada,
configura o crime de recusa de obediência previsto no art. 163 do Código Penal
Militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de recusa de obediência consuma-se quando o militar manifesta a
vontade livre e consciente de não cumprir ordem de superior sobre assunto de
serviço ou dever imposto em lei.
4. A ausência de notificação por e-mail institucional da escalação para o serviço
não afasta a ciência do dever, uma vez que o militar foi informado pelo
escalante com antecedência necessária e, posteriormente, pela superior
hierárquica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não provido. Decisão unânime.
7000208-69.2024.7.02.0002
40001383224 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tese de Julgamento: “1. A recusa deliberada em assumir serviço ao qual
estava escalado, após ordem direta e clara de superior hierárquico, configura o
crime de recusa de obediência previsto no art. 163 do CPM. 2. Justificativas
administrativas sem lastro normativo ou fático não excluem o dolo do agente
que, ciente da determinação, opta por descumprir o dever militar.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 163.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
nº
7000016-
83.2024.7.07.0007, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 16.10.2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Apelo da Defesa,
mantendo-se a Sentença vergastada, prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o ex-Cabo
da Aeronáutica GABRIEL HASMANN DE TOLEDO à pena de 1 (um) ano de detenção,
como incurso no art. 163 do Código Penal Militar (CPM), no regime aberto, com direito à
suspensão condicional da pena e o direito de recorrer em liberdade, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 16 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), em
favor do ex-Cabo da Aeronáutica GABRIEL HASMANN DE TOLEDO, contra a sentença do
Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que, por unanimidade, o condenou à pena de 1 (um) ano de
detenção, no regime aberto, como incurso no art. 163 do Código Penal Militar (CPM) e, por
maioria (4x1), concedeu-lhe o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no
art. 84 do CPM combinado com o art. 606 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Em 18/7/2024, o acusado foi preso em flagrante, por ter recusado ordem
superior para assumir o serviço de Graduado de Dia ao Grupo de Saúde de Guaratinguetá
(GSAU-GW), fato presenciado por testemunhas (APF nº 7000193-03.2024.7.02.0002,
Evento 1, P_FLAGRANTE2).
Em 19/7/2024, a autoridade judiciária da 2ª CJM homologou a prisão em
flagrante e concedeu a liberdade provisória, cujo Alvará de Soltura foi cumprido na mesma
data (APF, Eventos 4, 8 e 11).
7000208-69.2024.7.02.0002
40001383224 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 31/7/2024, com base no APF, o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu
a denúncia, recebida na mesma data, nos seguintes termos:
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor do Cabo Gabriel Hasmann de
Toledo, no âmbito da Escola de Especialistas de Aeronáutica, eis que, no dia 18 de julho de
2024, recusou-se a cumprir ordem do superior hierárquico para assumir o serviço de
Graduado de Dia ao Grupo de Saúde de Guaratinguetá (GSAU-GW), devidamente publicada
no Boletim Interno Ostensivo no 135, de 17 de julho de 2024.
Segundo consta dos autos, na referida data, a Capitão QOFARM Sônia Christina Mota
Dourado foi informada pelo militar responsável pela escala do serviço de Graduado de Dia
ao GSAU-SW, que os Cabos Monteiro e De Toledo, ambos em processo de baixa, teriam
comentado que não assumiriam os próximos serviços para os quais estavam escalados. Na
ocasião, a Capitão Sônia ainda foi informada de que o denunciado estava escalado para o
serviço de Graduado de Dia na data de 18 de julho de 2024, e que ele teve ciência do serviço
no dia 15 de julho de 2024, quando lhe foi enviada uma mensagem por meio do aplicativo
Whatsapp.
Considerando que, naquela data, o denunciado não se fazia presente no local, mesmo estando
escalado para o serviço de Graduado de Dia, a Capitão Sônia, então na condição de Superior
de Dia, acionou outro sargento para assumir a função. Naquele mesmo dia, por volta das
8h30min, a Capitão Sônia verificou que o Cb De Toledo se encontrava na Seção de
Faturamento e, ao interpelá-lo e determinar que assumisse o serviço de Graduado de Dia,
este recusou-se, alegando que “não ficaria 24h naquele lugar” e que “não devia nada à
FAB”.
Nesse momento, o 1º Tenente Spencer Lewis de Souza Leão do Nascimento, também presente
no local, dirigiu-se ao denunciado e determinou que ele assumisse o serviço, entretanto, mais
uma vez, o Cb De Toledo recusou-se a cumprir às ordens emanadas de seus superiores
hierárquicos e não assumiu o serviço para o qual estava escalado.
O militar foi advertido sobre as consequências do descumprimento das ordens emanadas por
seus superiores e, ao continuar se negando a cumpri-las, foi preso em flagrante delito.
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o ora denunciado, ao recusar-se a obedecer a
ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, eis que se negou a assumir a função
de Graduado de Dia para a qual estava previamente escalado, incidiu na prática do crime de
recusa de obediência, tipificado no art. 163 do Código Penal Militar. [...]. (APM, Evento 1,
INIC1).
Em 7/8/2024, a Aeronáutica informou que o acusado foi licenciado, por
conclusão do tempo de serviço, a contar de 29/7/2024, tendo sido regularmente citado em
13/8/2024, ocasião na qual solicitou ser assistido pela Defensoria Pública da União (DPU)
(APM, Eventos 11 e 14).
Em 4/9/2024, a DPU apresentou defesa prévia, pugnando pela indicação de
testemunhas, nos termos do art. 417, §2º, do CPPM, a contar do término da oitiva das
testemunhas de acusação, o que foi deferido pelo juízo, com a audiência designada para o dia
15/10/2024 (APM, Eventos 17e 19).
Na referida data, foram ouvidas as testemunhas do MPM: Capitão SÔNIA
CRISTINA MOTA DOURADO, 1º Tenente SPENCER LEWIS DE SOUZA LEÃO DO
NASCIMENTO e 2º Tenente JULIANA PEREIRA LEITE, bem como foi realizado o
interrogatório do Acusado, que teve a oportunidade de entrevistar-se, reservadamente, com o
seu Defensor. A DPU não arrolou testemunhas (APM, Eventos 38, 39, 40 e 41).
7000208-69.2024.7.02.0002
40001383224 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalta-se que o MPM requereu a juntada de informações sobre a
comunicação de escala no Zimbra (e-mail), referente ao dia do fato, assim como de eventual
impedimento do Acusado para concorrer à referida escala.
Em atenção ao solicitado, em 22/10/2024, a Aeronáutica informou que não foi
enviado e-mail sobre a atualização da escala de serviço de 24/6/2024, tendo sido registrada,
somente, a indisponibilidade no período de 15 a 31/7/2024 para escala de Apoio a
Eventos/Atividades da Escola de Especialistas da Aeronáutica (EEAR) (APM, Eventos 42 e
46).
Doutra feita, ainda na fase do art. 427 do CPPM, a DPU requereu informações
sobre o motivo pelo qual não foi registrada a indisponibilidade do Acusado para o serviço de
Graduado de Dia do Grupo de Saúde de Guaratinguetá (APM, Eventos 53 e 57).
Em atenção ao solicitado, em 20/11/2024, a Aeronáutica informou que foi
concedida dispensa ao Apelante, de 15 a 31/07/2024, exclusivamente, para atividades extras
de "DESIGNAÇÃO DE CABOS PARA APOIO A EVENTOS em DIAS NÃO ÚTEIS" e
"DESIGNAÇÃO DE CABOS PARA APOIO A EVENTOS - DIAS ÚTEIS", sem que o
Acusado tenha informado indisponibilidade para concorrer à escala de serviço de Graduado
de Dia ao GSAU-GW (APM, Evento 61).
Na fase do art. 428, o MPM requereu a condenação do Acusado pela prática do
crime do art. 163 do CPM, entendendo que, por ocasião do seu interrogatório em juízo,
admitiu os fatos narrados na denúncia. A DPU pugnou pela absolvição e pela não
comprovação do dolo, para os fins de caracterização do crime imputado (APM, Eventos 70 e
74).
Em 12/3/2025, o CPJ para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 2ª CJM condenou o
Acusado, por unanimidade, nos termos relatados (APM, Eventos 90 e 92).
A DPU recorre, tempestivamente, requerendo a reforma da sentença, para
absolver o Apelante por ausência (ou por não comprovação) do dolo, para os fins de
caracterização do crime do art. 163 do CPM, sob a alegação de que não teria a consciência de
que estaria desobedecendo “a uma ordem com fundamento normativo”, por acreditar que
estaria “respaldado pela dispensa e pelo fim de seu processo de baixa”, pugnando, assim,
pela aplicação do princípio in dubio pro reo (APM, Evento 99).
Em contrarrazões, o MPM manifesta-se pela manutenção da sentença recorrida
em sua integralidade (APM, Evento 104).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA,
manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (AP, Evento 10).
É o Relatório.
VOTO
7000208-69.2024.7.02.0002
40001383224 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
No entanto, entendo que a irresignação da Defesa não merece prosperar, tendo
em vista que restou demonstrado, nos autos, que o então Cabo da Aeronáutica GABRIEL
HASMANN DE TOLEDO, mesmo sendo informado, em 15/7/2024, de que estaria de
serviço de Graduado de Saúde de Guaratinguetá (GSAU-GW) em 18/4/2024, mesmo alertado
pela Oficial Superior de dia, a Capitão (Cap.) SÔNIA CHRISTINA MOTA DOURADO das
consequências de seus atos, deixou de assumir, de forma deliberada, voluntária e consciente,
o serviço para o qual estava previamente escalado.
A conduta do ex-CB DE TOLEDO subsuma-se de forma clara, ao crime de
recusa a obediência, previsto no art. 163 do CPM, inserido na Parte Especial do Código Penal
Militar (CPM), em seu Título II, que trata “DOS CRIMES CONTRA A AUTORIDADE OU
DISCIPLINA MILITAR”, mais especificamente dentro do Capítulo V, que versa a respeito
“DA INSUBORDINAÇÃO”:
Recusa de obediência
Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sôbre assunto ou matéria de serviço, ou
relativamente a dever impôsto em lei, regulamento ou instrução:
Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Verifica-se que o núcleo do referido tipo penal é “recusar obedecer a ordem do
superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei,
regulamento ou instrução.”
Trata-se, pois, de tipo penal que exige o dolo, ou seja, a vontade livre e
consciente de se recusar a obedecer à ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço
ou relacionada a dever imposto em lei, regulamento ou instrução, que se consuma no exato
momento em que a recusa é expressa.
O referido crime visa à salvaguarda da hierarquia e da disciplina militares, bens
jurídicos merecedores da tutela penal, caríssimos às organizações castrenses.
No caso dos autos, a autoria e a materialidade do crime de recusa de
obediência do art. 163 do CPM são incontestes, encontrando-se plenamente comprovadas
pelo interrogatório do Apelante em juízo e pelos depoimentos das testemunhas: Cap. SÔNIA
e 1º Ten. SPENCER LEWIS DE SOUZA LEÃO DO NASCIMENTO, Chefe imediato do
Apelante, e pela 2º Ten. JULIANA PEREIRA LEITE.
Depreende-se do depoimento da Cap. SÔNIA, que, no dia 18/7/2024, em razão
de o Apelante não ter comparecido às 7h para a rendição do serviço GSAU-GW, ela
determinou o acionamento do reserva e levou o conhecimento do fato ao Cel. FERREIRA,
Chefe do GSAU-GW, que entrou em contato, via WhatsApp, com o Apelante, o qual disse
que chegaria no horário de seu serviço regular, às 8h (APM, Evento 40, Vídeo1).
A depoente informou que, durante o dia, encontrou o Apelante na Seção de
Faturamento (local onde trabalhava) e questionou-o do motivo pelo qual não teria assumido o
serviço para o qual estava escalado, tendo, na ocasião, orientado o Apelante para que
7000208-69.2024.7.02.0002
40001383224 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

assumisse o serviço, inclusive, alertando-o da possibilidade de prisão. Todavia, o
Apelante teria se recusado a assumir, sob a alegação de que “não tinha cabimento estar
escalado...”, pois não estaria de serviço e que a escala não teria sido publicada em boletim.
A Cap. SÔNIA afirmou que o Apelante foi o único dos escalados que não
assumiu o serviço e que a escala foi confeccionada e disponibilizada, mais ou menos, com 1
(um) mês de antecedência, bem como afirmou que o Apelante foi informado, em 15/7/2024,
pelo escalante, que ele estaria de serviço no dia 18/7/2024 (APM, Evento 40, VIDEO 1).
Ressalte-se que a recusa do ex-Cb DE TOLEDO em assumir o serviço foi
presenciada pelo 1º Ten. SPENCER, seu chefe imediato, e pela 2º Ten. JULIANA LEITE,
tendo o primeiro Oficial, também, instado o ex-militar para que assumisse o serviço (APM,
Evento 40, VIDEOS 2 e 3).
Assim, mesmo após as orientações dos 2 (dois) Oficiais, o Apelante, de forma
clara, recusou a assumir o serviço, fato este presenciado e confirmado pelos 3 (três)
oficiais.
Em interrogatório, o ex-Cb DE TOLEDO confirmou que a Cap. SÔNIA o
indagou se estava de serviço, respondendo negativamente. Ato contínuo, a Oficial afirmou
que o ex-Cb realmente encontrava-se de serviço, determinando a assunção no posto de
serviço, ressaltando que acionaria o Oficial de Dia em caso de recusa do cumprimento da
determinação. Ele pontuou que, quando era escalante, após informação do pessoal da escala
central da Divisão de Pessoal, os militares que se encontravam em processo de licenciamento
da Força eram retirados da escala de serviço.
O Apelante confirmou que o escalante fez contato, em 15/7/2024, pelo
WhatsApp, informando que estaria de serviço no dia 18/7/2024. Na oportunidade,
argumentou com o escalante que os militares, na segunda quinzena anterior ao
licenciamento/saída da Força, estariam, automaticamente, fora da escala de serviço.
O Apelante, por ocasião do seu interrogatório, ao ser questionado pelo Juiz-
Presidente do CPJ, por qual razão, mesmo após ter sido advertido pela Cap. SÔNIA, negou-
se a assumir o serviço. Alegou que o serviço não era dele, e que, no e-RISAER (escala),
constava a indisponibilidade no período de 15 a 30/7/2024.
Ressalta-se que, diante da alegada justificativa, foi determinada, pelo juízo, a
juntada aos autos de informações sobre a comunicação de escala no Zimbra (e-mail) e e-
RISAER (Regulamento Interno dos Serviços da Aeronáutica), referentes ao dia 18/7/2024,
assim como sobre eventual impedimento de escala do acusado (APM, Eventos 41 e 42).
Em resposta à diligência, diante da dúvida sobre a comunicação da escala pelo
Zimbra, bem como sobre eventual impedimento do Acusado, a Força Aérea apontou que:
2. Sobre o assunto, encaminho a Vossa Excelência os documentos em anexo para
conhecimento e informo que o sistema de escalas E-RISAER tem a opção de enviar mensagem
ao e-mail funcional (ZIMBRA) sempre que ocorre uma alteração na escala do militar, porém o
operador do sistema consegue desativar essa função.
7000208-69.2024.7.02.0002
40001383224 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Analisando o anexo "Auditoria" é possível verificar no item "12" que o escalante atualizou
a escala no dia 24 de junho de 2024, entretanto não foi enviado e-mail comunicando. No
item "2" do referido anexo ficou registrado a substituição do Cabo DE TOLEDO pela 3S
PATRÍCIA CARVALHO, em razão da recusa em tirar o serviço.
4. Com relação ao anexo "Indisponibilidades Aprovadas" foi registrada uma
indisponibilidade no período de 15 a 31 de julho de 2024 para escala de Apoio a
Eventos/Atividades da EEAR, porém não há registro de indisponibilidade cadastrada para o
serviço de Graduado de Dia do Grupo de Saúde de Guaratinguetá (GSAU-GW), razão pela
qual o militar foi escalado. [...]. (APM, Evento 46). (Grifos nossos).
Assim, diante da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que,
de fato, consta no e-RISAER a disponibilização da escala em 24/6/2024, bem como a sua
alteração, mas que não foram enviadas por e-mail (Zimbra). Quanto ao período de
indisponibilidade, o sistema aponta o período de 15 a 31/7/2024, mas somente para
designações para apoio a eventos em dias úteis e dias não úteis, sem menção a outras
escalas ou escalações (APM, Evento 46, ANEXO2, fls. 1 e 2, e ANEXO3).
Após nova diligência, no sentido de esclarecer o motivo pelo qual não foi
registrada a indisponibilidade para o serviço de Graduado de Dia do Grupo de Saúde de
Guaratinguetá, respondeu a OM:
3. Primeiramente, é imperioso deixar claro que o Setor de Escalas Central é o responsável
pelas designações de apoio às formaturas, eventos, representações, dentre outras, de todos os
militares desta Escola.
4. Destarte, esclareço que o Setor de Escalas Central concedeu ao CB R1 DE TOLEDO, no
período de 15/07/2024 a 31/07/2024, dispensa exclusivamente das atividades extras de
"DESIGNAÇÃO DE CABOS PARA APOIO A EVENTOS em DIAS NÃO ÚTEIS" e
"DESIGNAÇÃO DE CABOS PARA APOIO A EVENTOS - DIAS ÚTEIS", por entender
que seria uma maneira de facilitar a transição do militar que estava em vias de se desligar da
corporação.
5. Vale frisar que essa dispensa se limitou apenas a atividades e funções citadas
anteriormente, não envolvendo a escala de serviço de Graduado de Dia ao GSAU-GW, tendo
em vista que essa escala, no formato "24 horas", é da exclusiva competência desse Grupo, a
fim de assegurar a eficiência e a regularidade das atividades operacionais de saúde, sendo
confeccionada com aproximadamente 30 (trinta) dias de antecedência.
6. Outrossim, a responsabilidade do registro de eventual indisponibilidade para compor essa
escala de serviço cabe ao próprio militar, o qual, uma vez informando o motivo de não poder
compô-la, fornece ao GSAU-GW subsídios para organizar a escala de forma eficiente a
atender às demandas operacionais. Em contrapartida, não havendo o registro com a
antecedência necessária à confecção da escala, o militar é considerado apto para concorrê-
la. Tais procedimentos adotados estão alinhados à Norma Padrão de Ação, NPA 05 DA/2024,
item 2.6, "a", em anexo, a qual regula o referido serviço. [...]. (APM, Evento 61). (Grifos
nossos).
Da análise das informações e da documentação que disciplina o serviço,
percebe-se que existe procedimento claro sobre a informação das indisponibilidades, bem
como as situações que são enquadradas como tal e, na omissão, a forma de encaminhar
solicitação para análise. No entanto, tal procedimento não foi observado pelo Apelante,
pois não consta nos autos qualquer informação, seja pelo ZIMBRA ou no sistema e-
RISAER, de solicitação de saída ou dispensa da escala de Graduado de Dia.
7000208-69.2024.7.02.0002
40001383224 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, todo o conjunto probatório está em harmonia, restando comprovadas a
autoria e a materialidade, pois, conforme bem apontado pelo membro do Parquet em
audiência, caso o ex-militar não tivesse consciência ou não soubesse do dever e das
implicações antes de sua escalação para o serviço, não há dúvidas de que, após a
abordagem da Cap. SÔNIA, ele foi informado e estava consciente que poderia incorrer
no crime de recusa de obediência.
No caso, conforme bem fundamentado e explicitado na sentença
vergastada, restou configurado o dolo de recusa a obediência do art. 163 do CPM, com a
vontade livre e consciente do ex-Cb DE TOLEDO em não assumir o serviço de Graduado de
Dia do Grupo de Saúde de Guaratinguetá (GSAU-GW):
O tipo penal em questão consiste no fato de o militar negar-se a obedecer ordem do superior
hierárquico, relativa a serviço ou dever imposto em lei, regulamento ou instrução.
A objetividade jurídica é a autoridade militar - traduzida no descumprimento da ordem do
superior - e a disciplina militar - perturbada por esse descumprimento.
O sujeito passivo é a própria Instituição Militar, cabendo incluir aqui o superior como vítima
secundária ou sujeito passivo mediato.
O núcleo da conduta é recusar, negar acatamento, obediência à ordem superior, o que pode
se materializar por uma conduta omissiva ou comissiva. A norma substantiva castrense exige,
ainda, o enfrentamento, ainda que em silêncio, deprimindo a autoridade e lesando a
disciplina.
O elemento subjetivo só admite o dolo, ou seja, a intenção livre e consciente de recusar
obediência ao superior, afrontando a autoridade e disciplina militares.
[...]
A consumação do crime se dá no momento em que o agente recusa-se a obedecer ordem
legal de superior hierárquico.
[...]
Dessa feita, observa-se com clareza que o momento de consumação do crime foi quando,
sendo determinado pelos superiores Capitão Sônia e Tenente Spencer a tirar o serviço,
esquivou-se do seu dever militar de subordinação. Diferente do que sustenta a defesa
técnica, não há dúvidas a respeito do dolo do agente, uma vez que presentes a consciência -
configurada pelas repetidas vezes que foi interpelado pelos seus superiores - e a vontade -
pela negativa verbal de cumprir a ordem. Tem-se aí, portanto, a materialidade delitiva.
Com efeito, do robusto contexto probatório pode-se extrair, como demonstrado, que o acusado
ex-Cb Gabriel Hasmann de Toledo efetivamente recusou obediência à ordem clara, direta e
legal passada pela Superior de Dia, Capitão Sônia Christina Mota Dourado, sua superior
hierárquico, no sentido de que cumprisse a sua escala de serviço como Graduado de Dia ao
Grupo de Saúde de Guaratinguetá (GSAU-GW). Autoria, pois, devidamente comprovada.
Importa ressaltar, ainda, que a tutela pretendida pelo Direito Penal Castrense, mais que
simplesmente incriminar condutas dotadas de lesividade ao todo social, visa à manutenção
dos pilares sobre os quais se erigem as Forças Armadas: a DISCIPLINA e
a HIERARQUIA. [...]. (Grifos no original e nossos).
7000208-69.2024.7.02.0002
40001383224 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A recusa do ex-CB DE TOLEDO externalizada, verbalmente, para os Oficiais
Cap. SÔNIA, 1º Ten. SPENCER e 2º Ten. JULIANA LEITE, mais do que confirma a autoria
e a materialidade do crime imputado, pois a recusa pode ser exteriorizada de diversas
formas, pelo agir como pelo não agir e, como aponta CÉLIO LOBÃO, “por meio de palavra,
gesto, imobilidade, agir de forma contrária...”
1.
Sobre o tema, esta Corte militar assim tem se pronunciado:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO.
DEFESA.
ART
163
DO
CPM.
RECUSA
DE
OBEDIÊNCIA.
CONFIGURAÇÃO DO DOLO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1.
Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o militar pela prática do crime
de recusa de obediência, capitulado no art. 163 do CPM. A denúncia narra que, o réu,
escalado como Motorista-de-Dia, recusou-se por duas vezes a cumprir a ordem de sua
superior hierárquica para realizar a rendição de militares em postos de observação,
apresentando-se desarmado e com atraso. A defesa requereu, preliminarmente, a reanálise
para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e, no mérito, a absolvição do
réu por atipicidade da conduta ou ausência de dolo, ou, subsidiariamente, a aplicação da
pena mínima e a concessão de suspensão condicional da pena. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União; e (ii) verificar se a conduta do ex-
militar configura o crime de recusa de obediência, com a presença de dolo. III. RAZÕES DE
DECIDIR [...] 4. O crime de recusa de obediência, tipificado no art. 163 do CPM, é delito
formal que se consuma com a simples negativa do inferior hierárquico em cumprir ordem
legal de superior sobre assunto de serviço, independentemente da ocorrência de resultado
naturalístico ou prejuízo efetivo. 5. As provas testemunhais e o interrogatório do acusado
demonstram que a ordem foi clara e direta, emitida por superior hierárquica sobre assunto de
serviço, e que o acusado, de forma livre e consciente, recusou-se a cumpri-la por duas vezes,
mesmo ciente de sua natureza mandamental. 6. A alegação de "má interpretação" da ordem é
refutada pela clareza e reiteração da determinação, bem como pela confissão do próprio
acusado. 7. Punições administrativas, como a exclusão das fileiras da Força Aérea, não
impedem a responsabilização criminal, prevalecendo o princípio da independência entre as
instâncias. [...] (STM, Apelação Criminal nº 7000016-83.2024.7.07.0007, Relator(a): Odilson
Sampaio Benzi, Revisor(a): José Barroso Filho, Data De Julgamento: 16/10/2025, Data De
Publicação: 06/11/2025). (Grifos nossos).
Desse modo, a sentença condenatória prolatada pelo CPJ para a Aeronáutica da
1ª Auditoria da 2ª CJM mostra-se absolutamente coerente e compatível com as provas
constantes dos autos, não havendo excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que
justifiquem a sua reforma.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao apelo da
Defesa, mantendo-se a Sentença vergastada, prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça
para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o ex-
Cabo da Aeronáutica GABRIEL HASMANN DE TOLEDO à pena de 1 (um) ano de
detenção, como incurso no art. 163 do Código Penal Militar (CPM), no regime aberto, com
direito à suspensão condicional da pena e o direito de recorrer em liberdade, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7000208-69.2024.7.02.0002
40001383224 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001383224v3 e do código CRC 3f276728.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 27/04/2026, às 18:58:31
1. LOBÃO, Célio. Direito penal militar. 3ª ed., Brasília: Brasília Jurídica, 2006, p. 236.
7000208-69.2024.7.02.0002
40001383224 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR